Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-52.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701645-52.2021.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA OLIVEIRA MESQUITA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por EDNA OLIVEIRA MESQUITA em face da r. sentença exarada sob o ID n. 3211036, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, integrada pela decisão exarada sob o ID n. 31211045. Na origem, a apelante propôs Ação de Produção Antecipada de Prova em face do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, com vistas a obrigar o requerido a apresentar documentos comprobatórios da regularidade do aumento da taxa condominial, ocorrida em 2017, quais sejam: a) Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária de 13/12/2016; b) publicação em jornal de grande circulação; e, c) Carta de chamamento contendo data e local da Assembleia. Sustenta que a ação foi proposta com fundamento no artigo 381, inciso II, do Código Penal, com o intuito de ter acesso a documentação da AGE de 2016, com vistas a possibilitar eventual composição de interesses ou subsidiar ação judicial, caso necessário, considerando a possível irregularidade no aumento da taxa condominial. Ressalta que, entre os anos de 2018 e 2019, o condomínio lhe cobrou judicialmente as taxas condominiais vencidas e não prescritas, sem que fosse apurada a lisura da assembleia autorizativa do aumento. Acrescenta que a taxa condominial em 12/2016 compunha o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), tendo sido majorada para R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Todavia, a requerente, moradora do loteamento em questão, argumenta que não obteve informações a respeito da ocorrência da referida assembleia e, tampouco, se foram observadas as regras pré-estabelecidas. A autora relata que os documentos comprobatórios da realização da aludida assembleia não lhe foram disponibilizados, embora solicitados. Frisa que em 2019, o síndico se negou a lhe entregar os documentos e a lhe informar em qual jornal de grande circulação teria ocorrido a publicação do edital, limitando-se a noticiar que todo conteúdo referente a AGE estava disponível no Cartório Marcelo Ribas (Venâncio 2000) e no 2o Cartório de Notas de Sobradinho. Em sua contestação, o condomínio arguiu preliminar de ausência de interesse em agir, considerando que as questões relativas a eventual nulidade ou qualquer outra questão acerca dos documentos requeridos, já foram resolvidas pelo acórdão, com trânsito em julgado, nos autos do processo n. 0702717-84.2019.8.07.0008. No mérito, sustenta que não está na posse dos documentos exigidos. Sobreveio a r. sentença impugnada (ID n. 32111036), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse em agir, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em seus fundamentos, o d. Magistrado de primeiro grau acentuou que não estavam presentes quaisquer dos requisitos legais previstos no artigo 381 do referido diploma legal, os quais autorizariam a propositura da ação para produção antecipada de provas, porquanto a apelante é executada no Cumprimento de Sentença n. 0702717-84.2019.8.07.0008, ajuizada pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, perante o douto Juízo Cível do Paranoá. Frisou que, por esta ação, o condomínio busca dar cumprimento ao acórdão, transitado em julgado, no qual a recorrente restou condenada ao pagamento das taxas condominiais desde 10/07/2014. Ademais, ressaltou que a produção de prova requerida não teria qualquer utilidade, tendo em vista que o prazo decadencial de dois anos para propositura de ação de anulação da assembleia já fluiu. Inconformada, EDNA OLIVEIRA MESQUISTA interpôs Apelação (ID n. 31211049), na qual pugna pela reforma da r. sentença, a fim de declarar inexistentes os documentos requeridos. Sustenta que não houve trânsito em julgado da Ação de Cobrança das taxas condominiais, porquanto ainda resta pendente o julgamento de Recurso Especial interposto por ela, ora apelante. Defende a utilidade da produção de provas, sob o argumento de que, eventuais provas, contribuirão para a solução de eventual litígio entre as partes, bem como para dar suporte à possível futura ação judicial. A apelante assevera que, muito embora o recorrido afirme a existência dos referidos documentos, estes nunca foram disponibilizados, com a indicação de que jornal de grande circulação publicara o edital de convocação da assembleia. Sustenta que a negativa da produção de provas e, ao mesmo tempo, a imputação do ônus de prova inexistente, assemelha-se à teoria de prova diabólica, questão reprovável no Direito brasileiro. Acrescenta que não incumbia ao Juízo de origem ponderar sobre a decadência de possível ação de anulação da assembleia autorizativa do aumento da taxa condominial, sob pena de exceder à destinação da produção de prova. Aduz ainda que, mesmo que pendente a disputa sobre a entrega do acervo do condomínio pelo ex-síndico, nos autos do processo n. 0734892- 89.2018.8.07.0001, não se deve inferir a existência dos documentos requeridos. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à autora (ID n. 31210991). O apelado apresentou contrarrazões (ID n. 31211054), nas quais argui preliminar de violação dos princípios da dialeticidade e da supressão de instância. No mérito, defende a manutenção da sentença e, para tanto, aduz que: (i) a apelante não produziu as provas que entendia pertinentes no momento oportuno, qual seja, no bojo da Ação de Cobrança n. 0702717-84.2019.8.07.0008; (ii) a apelante tenta reabrir a discussão sobre a validade ou não da assembleia, questão superada, conforme acórdão proferido pela colenda 7a Turma Cível, deste egrégio TJDFT, no qual restou negado o referido pleito; (iii) o instituto da antecipação de provas não deve ser utilizado como um novo sucedâneo recursal para reabrir as discussões já decididas em outras instâncias. O apelado admite que não houve trânsito em julgado do acórdão que decidiu sobre a legitimidade da cobrança das taxas condominiais. Todavia, salienta que a pendência de julgamento do Recurso Especial nos autos de Cobrança, não afasta a inutilidade da presente ação, tendo em vista que não é possível a análise de provas naquela via, além de que não houve pedido expresso de revisão no tocante à fixação do ônus da prova da apelante na Ação de Cobrança, tampouco qualquer pedido de nulidade da assembleia de 2016. É o relatório. RAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Em primeiro lugar, faz-se necessário aduzir que não há como este Tribunal declarar inexistentes os documentos requeridos, com fundamento no artigo 400, inciso II, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Senão vejamos: Primeiro, porque se trata de Ação de Produção Antecipada de Prova, na qual a possível sentença de mérito é simplesmente homologatória (RT 543/173 e JTA 66/246), ou seja, o magistrado se limita a apreciar apenas a regularidade formal do processo (RSTJ 62/426, RT 604/61, JTA49/49). Como bem anotado pelo Juízo de origem, a presente ação se esgota exclusivamente na regularidade da produção da prova; não podendo ser utilizada na busca do reconhecimento de fatos anteriormente provados, ou com o intuito de que o juiz certifique os fatos jurídicos e seus desdobramentos, porquanto a análise da prova requerida será eventualmente feita em outro momento, caso o interessado ajuíze futura demanda. Segundo, porque não houve pedido expresso na exordial e, por conseguinte, a matéria não fora apreciada pelo Juízo a quo, sendo certo que o exame neste momento processual pelo Tribunal, implicaria supressão de instância. Entretanto, mesmo que houvesse pleito nesse sentido, ainda assim não haveria como acatá-lo, porquanto a pretensão, ao que tudo indica, implicaria no procedimento afeto à Ação de Exibição de Documento ou Coisa, a toda evidência, diverso do apreciado nestes autos. Por seu turno, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais – obrigatórios –, a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão. Sem eles, não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Em sua homenagem, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa questão, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.2 O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que a apelante apresente os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pelo magistrado a quo. Embora a apelante tenha sustentado, perfunctoriamente, a existência de interesse em agir, no bojo das razões recursais não formulou qualquer pedido para que este requisito fosse considerado preenchido, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito. Portanto, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da r. sentença impugnada, especialmente porque, além de não impugnar adequadamente as razões de decidir adotadas pelo sentenciante, formulou provimento jurisdicional alcançável apenas em ação diversa. Assim, verifica-se que o pedido intentado na apelação, no sentido de declarar inexistentes os documentos requeridos, não guarda qualquer relação com o teor da r. sentença impugnada, que reconheceu a falta de interesse em agir, havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.Apelação do autor contra r. sentença que extinguiu a ação com julgamento de mérito, diante da prescrição da pretensão autoral. 2. De acordo com o art. 1.010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3.O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 275/284) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 322/334) – grifo nosso. Como é cediço, o recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Portanto, a falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença, violam o princípio da dialeticidade. Assim, a apelação interposta falece da respectiva adequação, em clara ofensa à dialeticidade recursal e ao princípio da não supressão de instância. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com espeque no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 às 11:35:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora